Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERCENTUAL REAJUSTE. LEI No 9.656/98. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do reajuste na mensalidade do plano de saúde.
2. Os reajustes dos planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais destinam-se tão somente aos planos individuais e familiares. Eventual abuso no valor das mensalidades demanda dilação probatória.
3. Agravo conhecido e não provido.